Tribunal: TJPA
Processo: 0815117-31.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815117-31.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RENATO DE AGUIAR MORAES

AGRAVADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE LIMINAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFEITOS FUNCIONAIS E FINANCEIROS IMEDIATOS. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO RECURSAL. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL. PERIGO DE IRREVERSSIBILIDADE DA MEDIDA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DO
MANDAMUS
. VEDAÇÃO. ART. 1º, § 3º, DA LEI 8.437/92. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por servidor público municipal contra indeferimento de pedido de liminar, formulado em mandado de segurança. O agravante pretende obter a reforma da decisão agravada, de modo que lhe seja concedida antecipação de tutela para a pronta efetivação de sua progressão funcional, com efeitos funcionais e financeiros imediatos;

2
. A concessão de tutela de urgência de natureza antecipada está condicionada à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC;

3
. No writ de origem não se verifica qualquer perigo de dano irreparável ou risco à utilidade do provimento jurisdicional definitivo, não havendo urgência que justifique a concessão imediata da progressão vertical pretendida pelo agravante. Caso o Juízo de origem, ao julgar o mérito do
mandamus
, decida que o impetrante possui direito líquido e certo à progressão funcional almejada, os efeitos funcionais e financeiros da sentença estarão resguardados, incluindo o recebimento dos valores retroativos;

4.
Por outro lado, se implementados, de pronto, os efeitos financeiros da medida pretendida, a eventual denegação da segurança, na sentença, ensejaria prejuízo imediato aos cofres públicos, com risco de irreversibilidade, pela dificuldade concreta de ressarcimento dos valores recebidos antecipadamente, sobretudo considerando a capacidade econômica do agravante, que é servidor público municipal. A pretensão recursal também contraria a vedação contida no art. 1º, § 3º, da Lei nº. 8.437/93, o qual estabelece que, contra atos do Poder Público,
“não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”
;

5.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/04/2024 a 29/04/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de tutela provisória
(Id. 16208416) interposto por
RENATO DE AGUIAR MORAES
contra decisão (Id. 98544074), proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que indefere o pedido liminar no Mandado de Segurança (proc. 0867888-53.2023.814.0000), de implementação imediata da progressão funcional horizontal.

Em suas razões recursais aduz que a decisão agravada não está em consonância com o Tema 1075 do STJ, que diz ser ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos os requisitos legais. Enfatiza que a jurisprudência reconhece que não se pode condicionar a progressão funcional do servidor público a situações alheias aos critérios previstos em lei efetivamente, sob pena de submeter um direito líquido e certo à discricionariedade da Administração Pública.

Diz que a concessão da medida liminar não encontra óbice em nenhuma vedação legal e que o STF por ocasião do julgamento da ADI 4296, declarou em junho de 2021 a inconstitucionalidade do §2º do art. 7º da Lei nº 12.016/2009, assegurando a proteção constitucional ao direito líquido e certo, que no entender da Corte não pode ser vedado por proibições legais que representem óbices absolutos ao poder geral de cautela.

Diante da inexistência de óbices a concessão da medida e que a progressão funcional pleiteada pelo impetrante está prevista em lei com eficácia plena, estando a matéria de fundo já pacificada pelo STJ e pelo TJPA e preenchido todos os requisitos necessários, consoante à prova pré-constituída, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, na forma do art. 1009, I, do CPC para determinar que o agravado proceda à implementação da progressão funcional horizontal (por antiguidade), sob pena de aplicação de multa.

Juntou documentos de Id. 16208418 – 16208428.

Não concedida a antecipação de tutela (Id. 16495622).

Certificado a não apresentação de contrarrazões (Id. 17458795).

Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento (Id. 17540125).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Ratifico o juízo de admissibilidade do presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de tutela provisória
(Id. 16208416) interposto por
RENATO DE AGUIAR MORAES
contra decisão (Id. 98544074), proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que indefere o pedido liminar no Mandado de Segurança, nos seguintes termos:

“Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Renato de Aguiar Moraes contra ato atribuído ao Secretário Municipal de Administração de Belém, visando ao implemento de progressão funcional (horizontal).

Por isso, requer, em sede de liminar, o implemento da obrigação em folha de pagamento.

Conclusos.

Decido.

Em face do valor da remuneração da parte impetrante, estampados nos comprovantes de pagamentos que acompanham a petição inicial, enquadra-se no conceito de hipossuficiência econômica a justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita, que ora defiro.

Com efeito, o Código de Processo Civil, em relação à tutela provisória, de qualquer natureza,
determina a estrita observância das disposições dos arts. 1º a 4º, da Lei nº 8.437/92, conforme art. 1.059
, o que constitui óbice à concessão, como vem sendo reconhecido pelos tribunais revisores, na forma abaixo:

PROCESSUAL CIVIL.
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. PRÊMIO POR DESEMPENHO FAZENDÁRIO.
VEDAÇÃO A MEDIDAS ANTECIPATÓRIAS QUE CONCEDAM EXTENSÃO DE VANTAGEM A SERVIDOR PÚBLICO, ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO
. LEI N. 8.437/92. INEXISTÊNCIA DE FUMUS BONI JURIS E DE PERICULUM IN MORA.

1. O Tribunal a quo deixou expressamente consignada a impossibilidade de concessão de tutela antecipatória que implique extensão de vantagem a servidor público, antes do trânsito em julgado, conforme o art. 2º-B da Lei n. 9.494/97, não havendo verossimilhança nas alegações da parte que recorre.

2. Com efeito, "esta Corte tem jurisprudência uniforme acerca a impossibilidade da antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, nos casos em que o seu deferimento gere acréscimo ou extensão de vantagens a servidor público, nos moldes da vedação contida no art.1º da Lei 9.494/97" (AgRg no Ag 1393117/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 27/05/2011).

3.
Tampouco há perigo na privação temporária de verba que passaria a compor os provimentos de servidor público, mormente em face da alegada solvabilidade do ente público.
Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(STJ – AgInt na Pet 13172/BA, DJe 11/03/2021)

Assim, indefiro o pedido de liminar.

Notifique-se e intime-se a(o) Secretária(o) Municipal de Administração de Belém, pessoalmente, para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se, ainda, o Município de Belém (Procuradoria-Geral do Município de Belém) para ciência e, querendo, manifestar intervir no feito.

Após transcurso do prazo legal, com ou sem informações, certifique-se e intime-se o Ministério Público.

Servirá a presente decisão como Mandado.

Cumpra-se.”

O desenho dos autos do Mandado de Segurança revela que o impetrante é servidor público municipal, que foi efetivado no serviço público em 06/11/2012, após ser aprovado em concurso público, ocasião em que foi enquadrado na referência salarial n. 06 (seis), com lotação na Secretaria Municipal de Saúde – SESMA, no cargo de Motorista, já acumulando mais de 10 anos (dez) de serviço público ao Município de Belém.

Aduz que por força das Leis Municipais 7.507/1991 e 7.546/1991, que dispõem sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, adquiriu direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, que consiste na elevação automática à referência salarial imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo serviço ao Município de Belém.

A pretensão do agravante consiste em reformar a decisão atacada, de modo que lhe seja concedida a liminar satisfativa pleiteada no
mandamus
de origem.
Por consequência, a controvérsia recursal se restringe à seguinte questão: Estão atendidos os requisitos cumulativos para a concessão da tutela antecipatória pretendida pelo recorrente?

O art. 300 do Código de Processo Civil assim dispõe:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
". (Grifo nosso).

Observa-se que a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada está condicionada à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No
writ
de origem não se verifica qualquer perigo de dano irreparável ou risco à utilidade do provimento jurisdicional definitivo, não havendo urgência que justifique a concessão imediata da progressão vertical pretendida pelo agravante.
Explico.

É que, caso constatado o direito do impetrante quando do julgamento da ação mandamental, ele terá resguardado o direito ao recebimento dos valores retroativos
.
Por outro lado, se implementados, de pronto, os efeitos financeiros da medida pretendida, a eventual denegação da segurança, na sentença, ensejaria prejuízo imediato aos cofres públicos, com risco de irreversibilidade, pela dificuldade concreta de ressarcimento dos valores recebidos antecipadamente, sobretudo considerando a capacidade econômica do agravante, que é servidor público municipal.

Considerando que a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional exige o atendimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, uma vez ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, revela-se desnecessário verificar a probabilidade do direito, pelo que me abstenho desse exame.

Destaca-se que a pretensão recursal também contraria a vedação contida no art. 1º, § 3º, da Lei nº. 8.437/93, o qual estabelece que, contra atos do Poder Público,
“não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”
. Conforme se observa pela leitura da inicial do
mandamus
, o pedido de tutela antecipada contempla toda a pretensão do impetrante e o pedido principal consiste apenas em
“tornar definitivos os efeitos da medida liminar”
, o que evidencia a afronta ao citado dispositivo. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
RESTABELECIMENTO DOS EFEITOS DA PORTARIA Nº 510/2020, DO PROCURADOR-GERAL FEDERAL.
PROMOÇÕES DOS MEMBROS DA CARREIRA DE PROCURADORES FEDERAIS. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. PREJUÍZOS FINANCEIROS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Com efeito, a promoção objetivada pela agravante enseja, consequentemente, o aumento em seus vencimentos, pedido este que encontra vedação prevista no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 c/c art. 1º da Lei nº 9.494/1997, que impede o deferimento de liminares para concessão de aumento ou extensão de vantagens, equiparação ou reclassificação aos servidores públicos. 2. Outrossim, não verifico o perigo de dano a ensejar a concessão da liminar requerida, antes do exercício do contraditório e da ampla defesa, durante o curso do devido processo legal. 3. Assim, percebe-se que a medida liminar postulada é estritamente econômica e não há elementos que apontem para a possibilidade de qualquer prejuízo irreparável à parte. (TRF-4
- AG: 50050798520214040000 5005079-85.2021.4.04.0000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/06/2021, TERCEIRA TURMA)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - DEFERIMENTO DE LIMINAR QUE ESGOTE NO TODO OU EM PARTE O OBJETO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - LEI N.º 8.437/92 - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. - Deve ser mantida a decisão que indefere pedido de tutela provisória, consistente no reposicionamento do autor na carreira de Gestor Ambiental, por se tratar de medida que esgota o objeto da ação, encontrando vedação expressa na Lei n. 8.437/92 - Recurso não provido.
(TJ-MG - AI: 10000221684699001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 10/11/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2022)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito,
nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém-PA, 22 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/04/2024